Tribunal: TJSP
Processo: 1003381-71.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de revisão contratual c/c repetição do indébito, em dobro – Empréstimo pessoal – Abusividade da taxa de juros – Taxa de juros mensal superior a uma vez e meia a taxa média de mercado – Abusividade devidamente demonstrada – Devolução simples do valor – Ausência de má-fé – Recurso não provido.